Tribunal: CARF
Processo: 13646.000040/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13646.000040/2007-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
VITOR CELSO BORGES SIQUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 23/27) no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial de R$ 16.280,13.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/45):
Cientificado do lançamento em 08/01/2007 (fls. 18) o contribuinte apresentou, no dia 02
do mês subsequente, a impugnação de fls. 01, na qual argúi em síntese e entre outros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000040/2007-92
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000040/2007-92

aspectos, alega que os documentos ora anexados à petição comprovam o valor das
despesas glosadas a titulo de pensão judicial.
Requer a improcedência total do lançamento, instruindo sua defesa com os documentos
de fls. 05 a 09.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não apresentar documentação
hábil que invalide o procedimento fiscal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/07/2009 (e-fls. 50), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/07/2009 (e-fls. 59) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Apresentou ao FISCO os documentos que provam as deduções, sendo informe de
rendimento anual ref.2004 e documentos que provam a separação do casal judicial e a
decisão do juiz para pagar a pensão mensal a Sra. Ana Maria Meireles Nunes Siqueira,
já entregue anteriormente que faz parte do processo, apresentou também o informe de
rendimento da Sra. Ana Maria Meireles Nunes Siqueira ref. ao ano de 2004.
Com base nos documentos já apresentados , prova as deduções que ele tem direito pois
foi feito os pagamentos e deduções, através do MINISTERIO DA SAUDE CNPJ-
00.394.544/0127-87, onde não vejo motivo para a glosa da dedução.
Anexo ao recurso extrato —ficha financeira ref.2004 dos meses de Janeiro/2004 a
Dezembro/2004, expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos do MINISTERIO DA SAUDE, que prova as deduções feitas ref. .pagamento
da pensão alimentícia mensalmente para a Sra. Ana Maria Meireles Nunes Siqueira.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.051 (e-fls. 70/72) para que a Unidade de Origem intimasse o
contribuinte a apresentar: a) Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando
o pagamento de pensão alimentícia a Ana Maria Meireles Nunes Siqueira; b) Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do exercício 2005 indicando o desconto em folha de
pagamento da pensão alimentícia declarada para Ana Maria Meireles Nunes Siqueira. Em
atendimento, o interessado trouxe aos autos os documentos de e-fls. 78/87.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que o valor
pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste
Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000040/2007-92

devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, a autoridade lançadora glosou integralmente a pensão
alimentícia informada na declaração em exame por não ter o contribuinte atendido à Intimação
para prestar esclarecimentos (e-fls. 07, 27).
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada por falta de
apresentação de documentos hábeis, conforme exposto nos trechos do voto condutor a seguir
reproduzidos (e-fls. 43/45):
Consoante a legislação tributária são dedutíveis da base de cálculo mensal e na
declaração de ajuste anual as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Para comprovar a legalidade da dedução efetuada o contribuinte apresenta, no entanto,
tão-somente, as fls. 05/08, cópia da petição encaminhada à 6a Vara de Família da
Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, em 11/09/2001.
A despeito da idoneidade de tal documento ele é insuficiente para comprovar a dedução
pleiteada. Deveria, no caso, o contribuinte apresentar cópia da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente para comprovação dos valores da pensão judicial
paga a Ana Maria Meireles Nunes.
[...]
O contribuinte poderia ter apresentado, ainda, para comprovar a existência do
cumprimento do acordo judicial que teria sido homologado, cópia do "Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte" e/ou dos "Demonstrativos Mensais de
Pagamento" emitidos por sua fonte pagadora, Ministério da Saúde, nos quais pudesse
ser comprovado que a Sra. Ana Maria Meireles Nunes foi beneficiária de "pensão
alimentícia judicial/acordo judicial" no ano de 2004 no total de R$ 16.280,13, conforme
descontos efetuados em folha do interessado.
Para contrapor as razões trazidas pelo Colegiado a quo, o contribuinte juntou ao
Recurso Voluntário apenas a ficha financeira do Ministério da Saúde referente ao ano calendário
2004 (e-fls. 61/65).
No entanto, considerando os argumentos esposados e tendo em vista o princípio
da verdade material, este Colegiado converteu o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que o recorrente fosse intimado a apresentar decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o pagamento de pensão alimentícia a Ana Maria Meireles Nunes
Siqueira, além do Comprovante de Rendimentos do exercício 2005 indicando o desconto em
folha de pagamento do valor informado na declaração objeto do lançamento (e-fls. 70/72).
Ocorre, contudo, que, mesmo diante da nova oportunidade para prestar
esclarecimentos, o interessado não atendeu integralmente à intimação (e-fls. 74/87), deixando de
apresentar a homologação judicial da petição já acostada aos autos e apreciada no julgamento de
primeira instância.
Assim, não atendidos os requisitos previstos na legislação de regência para a
dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste, deve ser mantida a infração em litígio.
Importa mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000040/2007-92

alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital